Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, III, “D” DO CPP. LEGITIMA DEFESA. TEORIA DA INDICIARIEDADE. ÔNUS DA DEFESA. DESCRIMINANTE NÃO COMPROVADA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO. NÃO VERIFICADA. IMPROPRIEDADE RELATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. PROVAS COLACIONADAS. IMPOSSIBILIDADE. NOVO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração;
2. Coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua anulação para submeter o réu a novo julgamento.
3. Conforme a Teoria da Indiciariedade, apontada pela maioria da doutrina como sendo a adotada em nosso Sistema Penal, constituído o Fato Típico, tem-se a presunção (relativa) de que também é ilícito. 3.1. Nesse sentido, o ônus probatório do Órgão Acusador se encerra, cabendo a Defesa demonstrar as discriminantes. 3.2. A Defesa Técnica não foi capaz de comprovar, na visão do Júri, que o Apelante agiu em legítima defesa, de modo que os jurados acolheram a tese acusatória de tentativa de homicídio, em relação às duas vítimas, que detém o devido respaldo com as provas produzidas.
4. Quanto à alegação de crime impossível, deve-se destacar que somente é caracterizado o crime impossível quando há a absoluta impropriedade do meio (art. 17 do CP). No caso em apreço, a referida arma apenas falhou quando o Apelante visava acertar uma das vítimas, no entanto, foi apta a efetuar disparos em direção à outra vítima, mostrando-se, portanto, com relativa eficácia.
5. O Laudo pericial de Exame de Corpo de Delito afirma que o ferimento da vítima “pode ser compatível com lesão contusa decorrente da ação contundente de PAF tangencial.” 5.1. A Vítima afirmou em sessão plenária que não foi atingido com qualquer golpe na cabeça, seja por paulada ou pela suposta coronhada aduzida pelo Apelante. 5.2. Desse modo, a tese acolhida pelos jurados não desclassificando a conduta para lesão corporal encontra respaldo nas provas colacionadas aos autos.
6. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material.
7. A pena-definitiva deve ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, tendo-se em vista o quantum de pena.
8. Nos termos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, pois trata-se crime doloso e crime cometido com violência contra a pessoa.
9. Incabível a suspensão condicional da pena, em razão do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 77, caput, do CP.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
315343